Tribunal: TJSP
Processo: 2257692-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257692-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
JUCÉLIA APARECIDA DE LIMA e Impetrante EDILSON DA COSTA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DO FORO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257692-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.733 D
2
Habeas Corpus no 2257692-41.2020 – PROC. DIGITAL
Comarca:
Votuporanga
Impetrante:
Edilson da Costa
Paciente:
Jucélia Aparecida de Lima
Voto 46.733
A presente ordem é impetrada em favor da
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal e
da
Infância
e
Juventude
da
Comarca
de
Votuporanga, Proc. no 1500266-18.2019, em razão
da decretação e posterior manutenção de sua
prisão
preventiva,
apesar
de
ausentes
os
pressupostos autorizadores da custódia cautelar,
e também pelo fato de ser mãe de uma criança de
12 anos de idade, o que lhe daria direito à
substituição por prisão domiciliar. Acena o
impetrante, ademais, com a possível imposição de
cautelares alternativas.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 51/64).
É o relatório.
A paciente está sendo processada e teve
sua prisão preventiva decretada pela suposta
prática dos delitos capitulados no art. 157, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257692-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.733 D
3
2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal,
por três vezes, aplicada a regra do concurso
formal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, por duas vezes, também na forma
do art. 70, caput, do mesmo Codex.
Pelas cópias juntadas aos autos, a
despeito da argumentação do digno impetrante,
verifica-se haver provas da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
A prisão preventiva da paciente foi
decretada pelo Juízo de primeiro grau em decisão
bem
fundamentada,
a
partir
de
requerimento
formulado pela autoridade policial, com análise
do caso concreto e vistas à garantia da ordem
pública e da aplicação da Lei Penal, tendo em
conta o risco concreto de reiteração delitiva.
Posteriormente, a custódia cautelar de Jucélia
foi mantida em decisões igualmente motivadas.
E, de fato, trata-se de roubo majorado,
que
teria
sido
praticado,
supostamente,
em
concurso com outros dois comparsas e com emprego
de arma de fogo, sendo certo que a denúncia
ainda aponta que os corréus Cleiton Roberto
Cardoso dos Santos e Márcio Anunciação de
Carvalho (companheiro de Jucélia) eram colegas
de cela no CDP de Riolândia e de dentro do
sistema prisional teriam ajustado a prática do
delito para o momento em que aquele estivesse
gozando da saída temporária de Natal. Além do
que, a inicial também aponta que a paciente
teria levado consigo sua filha e uma amiga dela
(ambas de 11 anos de idade) para acompanhar a
prática
criminosa,
razão
pela
qual
também
responde por delito de corrupção de menores.
Tais
circunstâncias
indicam
ousadia
e
periculosidade, e demonstram a necessidade de
tratamento mais rigoroso, com a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257692-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.733 D
4
prisão preventiva da paciente, para garantia da
ordem pública sendo insuficientes, no presente
caso, as medidas cautelares alternativas do art.
319 do Código de Processo Penal.
E não há falar em substituição da
preventiva por prisão domiciliar, haja vista
que, nos termos do art. 318-A do CPP, tal medida
não é cabível quando se trata de crime praticado
com violência/grave ameaça ou contra o próprio
filho, ambas hipóteses preenchidas no caso.
Ademais, o próprio impetrante aponta que a filha
da paciente estaria recebendo cuidados dos avós
maternos, “sendo tratada com carinho” (fl. 02).
Anoto,
no
mais,
que
alegações
de
primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita não são suficientes, por si
sós, para a obtenção da benesse alvitrada.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o
princípio da presunção de inocência não é
afetado pelo instituto da prisão cautelar.
Não
há,
destarte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator